Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA DE MULTA. CARÁTER COGENTE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O anúncio de roubo e a menção de estar armado, seguidos da imediata obediência da vítima que entregou os bens ao réu é situação fática que explicita a intimidação sentida e configura a grave ameaça prevista no tipo penal do roubo, não havendo falar em desclassificação para furto.

2. A incidência da pena de multa é cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal. Assim, não há como excluí-la da condenação sob o fundamento de inexistência de recursos para satisfazer o seu pagamento, circunstância que deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

3. Recurso desprovido.